Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000501-18.2010.8.07.0006 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDAS: MÚLTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. PREVISÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE ENTREGA DE LOTES À EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PROCURADOR DA CONTRATANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 1. Tendo em vista que, no negócio jurídico objeto da demanda, não houve participação da União, de entidade autárquica ou empresa pública federal, não há como ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda em que se discute o cumprimento de obrigação contratual. 2. Constatado que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não surtirá reflexo na órbita de direitos pessoais do condomínio onde se localiza os imóveis oferecidos como pagamento pelos serviços prestados pela empresa autora ou dos demais condôminos, tem-se por não caracterizada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão de reconhecimento da nulidade do processo. 3. Mostra-se correta a aplicação da teoria da aparência, quando verificado que a pessoa que firmou os instrumentos de cessão de direitos de imóveis dados como pagamento por serviços prestados pela empresa autora é a mesma que figurou como procurador da empresa ré no contrato originário, no qual foi pactuada tal forma de adimplemento. 4. A celebração de contratos de compromisso de compra e venda, envolvendo os imóveis dados em garantia pela parte contratante, no termo aditivo celebrado pelas partes, conduz à presunção de que houve cumprimento da obrigação contratual por parte da empresa contratada, nos limites do pagamento efetuado. 5. Deixando a empresa ré de apresentar prova do descumprimento da obrigação assumida pela empresa autora, correta se mostra a sua condenação à obrigação de realocação dos imóveis, na forma prevista em Termo de Ajustamento de Conduta, ou ao pagamento de indenização por perdas e danos. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 332, 476 e 876, todos do Código Civil, argumentando que, apesar das promessas antecipadas de transferência dos lotes, as transferências definitivas, por meio, inclusive, do registro no respectivo Cartório de Imóveis, estariam condicionadas à efetiva aprovação do loteamento. Acrescenta que ficou expresso no contrato que nada seria devido quanto a eventual parte do empreendimento que viesse a não ser aprovada. Afirma, ainda, que as partes ajustaram que a primeira recorrida teria direito a 45% (quarenta e cinco por cento) das receitas do empreendimento e não dos lotes em si; c) artigos 403, 884 e 885, todos do CC, defendendo que a condenação ao pagamento do valor de mercado de lotes valorizados após a regularização do empreendimento, sem comprovação de que a primeira recorrida tenha concorrido para tal valorização ou arcado com os custos necessários à prestação dos serviços contratados, enseja enriquecimento ilícito. Nas contrarrazões, a primeira recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 332, 403, 476, 876, 884 e 885, todos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021